Tribunal: TJDFT
Processo: 0003507-72.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Roubo circunstanciado. Provas. Depoimento dos policiais. Palavra da vítima. Reconhecimento. Recorrer em liberdade.
1 – A condenação não pode se basear unicamente no reconhecimento fotográfico do acusado, na delegacia, não ratificado em juízo com observância das formalidades do art. 226 do CPP, no que couber. Mas havendo outras provas independentes (não derivadas) e idôneas que demonstrem a autoria do crime, possível a condenação.
2 – Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelo reconhecimento do acusado, feito na delegacia e confirmado em juízo, a apreensão dos objetos subtraídos durante a fuga do acusado, e as declarações do adolescente que confessou ter cometido o roubo, na companhia do acusado.
3 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu – condenado em regime fechado - permaneceu preso durante todo o curso da ação penal.
4 - Apelação não provida.